Tribunal: TJDFT
Processo: 0731747-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731747-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANTONIO ALVINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão de ID 29616579, proferida em ação de obrigação de não fazer, ajuizada por ANTONIO ALVINO DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica no endereço do agravado. Afirma, em suma, que a decisão é nula, por ausência de fundamentação; que a autuação decorreu da fiscalização da instalação do agravado, na qual se constataram irregularidades; que o medidor de energia elétrica foi alterado, impedindo o funcionamento regular; que o débito existente decorre da ausência de registro da energia efetivamente consumida pelo agravado; que a prática configura enriquecimento ilícito do consumidor; que a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados no Relatório de Avaliação Técnica encontra previsão no artigo 131, da Resolução n. 414/10, da ANEEL. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada, por vício de fundamentação, ou sua revogação, com a manutenção da cobrança da diferença apurada na fatura do agravado. Custas recolhidas (ID 29616577). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da suposta nulidade da decisão agravada, por vício na fundamentação, há, de fato, aparente incongruência entre a causa de pedir declinada na petição inicial e os motivos que ensejaram o impedimento do fornecimento da energia elétrica. Na petição inicial, o agravado alega, em síntese, que não houve violação do medidor; que não tem conhecimento técnico sobre os equipamentos que compõem o registrador instalado, de modo que a responsabilidade é do fabricante e do anterior fornecedor de serviços de energia elétrica; que não violou o medidor; que deve ser realizada perícia no medidor. Por esses motivos, requereu a manutenção do fornecimento de energia elétrica até a prolação de sentença, sobretudo porque exerce atividade comercial que manuseia produtos perecíveis. Todavia, a decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para impedir o corte no fornecimento, com base na inexistência de débitos atuais: Nos termos do §2o, do art. 172, da resolução 414/2010 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Portanto, a concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, mas somente em relação à dívida atual. Portanto, há aparente desajuste entre os fatos narrados na petição inicial e o provimento judicial. Todavia, a questão demanda análise pelo órgão colegiado, após o exercício do contraditório. Ademais, considerando que a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada tem como consequência a autorização para cobrança de diferença considerável de consumo, culminando na possibilidade de corte do fornecimento da energia elétrica, bem como que a atividade empresarial exercida no local exige a prestação do serviço, por comercializar produtos perecíveis, a tutela provisória pretendida pelo agravante tem aptidão para causar dano irreversível ao agravado. Desse modo, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. Sobre outro enfoque, “havendo a constatação de fraude na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora pode adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor (Resolução n. 414/2010 da ANEEL 129)” (Acórdão 1158634, 07043365320188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 27/3/2019.). Contudo, a alegada adulteração do aparelho medidor exige a adequada instrução probatória, devendo ser mantida a prestação do serviço essencial até o acertamento da questão. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora